Tribunal: TJDFT
Processo: 0711726-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711726-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE., LUIZ GASTAO BITTENCOURT DA SILVA AGRAVADO: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO NO ESTADO DO CEARÁ (SESC-CE) e LUIZ GASTÃO BITTENCOURT DA SILVA, ora autores/agravantes, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF, em procedimento de Tutela Antecipada requerida em Caráter Antecedente proposto em desfavor de SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO (SESC NACIONAL), ora agravado, nos seguintes termos (ID Num. 121020618 – autos originais): “Cuida-se de “PROCEDIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE” ajuizada por ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO NO ESTADO DO CEARÁ e LUIZ GASTÃO BITTENCOURT DA SILVA em face do SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC, em que pretende em sede liminar: que se determine a suspensão da tramitação, até o julgamento final da presente demanda, do processo de intervenção instaurado pelo Presidente do Conselho Nacional do SESC; Em sede eventual sustar a eficácia de todos os atos praticados, no mesmo processo, pelo Presidente do Conselho Nacional do SESC, bem como do relatório final produzido pela comissão processante da intervenção; seja reconhecido o impedimento do Sr. José Roberto Tadros para processar, examinar, designar relator e deliberar sobre o processo de auditoria/intervenção. Aponta que o SESC-CEARÁ é órgão autônomo que integra pessoa jurídica de direito privado, que desempenha atividade pública (Serviço Social Autônomo), dotado de personalidade judiciária. Ao passo que LUIZ GASTÃO BITTENCOURT DA SILVA é o seu presidente. Indica que o requerido, Conselho Nacional do SESC, órgão integrante da Administração Nacional da entidade, vem, por meio de seu Presidente, José Roberto Tadros, praticando uma série de atos ilegais voltados, em seu conjunto, a intervir, de forma ilegítima, na Administração Regional do SESC/CE. Indica que o Conselho Fiscal do SESC, em agosto de 2021, a partir de denúncia anônima, determinou, em processo sigiloso, a realização de auditoria especial no âmbito do SESC/CE. Indica que o relatório da auditoria especial, em 140 laudas, recomendou apenas aprofundar o exame dos achados de auditoria nele indicados. Tal conclusão foi aprovada pelo Conselho Fiscal. Porém o requerido notificou os autores para, com base nas disposições do §1o do artigo 31 do Regimento do SESC, cumulado com a alinea “q” do artigo 14 do Regulamento do SESC, para prestar esclarecimentos, no prazo de 10 (dez) dias úteis. Argumenta que o Conselho Fiscal não representou por intervenção, ainda assim, após a resposta dos autores, o requerido omitiu-se no exame particular de todos argumentos, indeferiu preliminares e instituiu comissão de inquérito voltada a produzir relatório que instruísse o processo de intervenção, em 11/02/2022. O relatório final da comissão processante foi apresentado em 24 de março de 2022. Já o processo de intervenção foi pautado pelo Presidente do Conselho Nacional do SESC para a reunião ordinária do colegiado, a ser realizada no dia 12 de abril de 2022. Tendo em vistas nulidades, impedimentos e descumprimentos de comandos constitucionais e legais, requer a concessão de liminar. É a síntese. Decido. (...). Tratando-se de decisão de antecipação de tutela, esta somente se mostra possível quando já se vislumbra ilegalidade ou descumprimento objetivo é literal das normas legais ou normas coletivas, de observância essencial para o procedimento. Inicialmente percebe-se que o Serviço Social do Comércio é entidade privada, com autorização legal para exercício de atividade de interesse público, inclusive com recebimento de verbas públicas, estando regido pela lei e por normas internas, que indicam procedimentos, obrigações e sanções para todas as pessoas jurídicas integrantes de tal sistema. Resta evidente a possibilidade do SESC-Nacional realizar procedimento interno para apuração de possíveis falhas, irregularidades ou ilegalidades eventualmente cometidas pelos SESC Estaduais, e seus órgãos internos (Presidente, Conselhos, etc) como é o caso dos autores. Tratando-se de pedido de suspensão de procedimento administrativo, que está pautado para receber julgamento coletivo em breve, somente será deferido em caso de demonstrada ilegalidade evidente e que impossibilite o prosseguimento do feito. No caso, o exame liminar não evidencia a presença de afronta constitucional, ilegalidade ou abusividade que legitimasse a intervenção judicial precoce no procedimento interno das partes. A narrativa dos autores indica que os procedimentos administrativos foram realizados permitindo-se o contraditório, com o cumprimento dos requisitos formais de instauração, com a apresentação das decisões motivadas, com a realização de procedimentos instrutórios preliminares, e por deliberações das autoridades ou órgãos competentes. Dispõe o Regimento Interno do SESC-Nacional, constante do Decreto no 61836/1967: Art. 4o O Serviço Social do Comércio é uma instituição de direito privado nos têrmos da lei civil com sede e fôro jurídico na Capital da República, cabendo sua organização e direção a Confederação Nacional do Comércio, que inscreverá êste regulamento e quaisquer outras alterações posteriores, previstas no art. 50, no Registro Público competente, onde seu ato constitutivo está registrado sob no 2.716 - Cartório Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Parágrafo único. O Regimento do SESC, com elaboração a cargo da Confederação nacional do Comércio e aprovação pelo Conselho Nacional (CN), complementará a estrutura, os encargos e os objetivos da entidade, dentro das normas do Decreto-lei número 9.853, de 13 de setembro de 1946, e dêste regulamento Art. 12. O SESC compreende: I - Administração Nacional (AN), com jurisdição em todo o país e que se compõe de: a) Conselho nacional (CN) - órgão deliberativo; b) Departamento nacional (DN) - órgão executivo; c) Conselho Fiscal (CF) - órgão de fiscalização financeira. II - Administrações Regionais (AA.RR.), com jurisdição nas bases territoriais correspondentes e que se compõem de: a) Conselho Regional (CR) - órgão deliberativo; b) Departamento Regional (DR) - órgão executivo. Art. 14. Ao Conselho Nacional (CN) compete: a)aprovar as diretrizes gerais da ação do SESC e as normas para sua observância;(...) h) determinar ao DN e às AA.RR. as medidas que o exame de seus relatórios sugerir; i) instituir Delegacia Executiva (DE) nas unidades políticas onde não existir Federação Sindical do Comércio; j) baixar normas gerais para disciplina das operações imobiliárias da AN e das AA.RR., e autorizá-las em cada caso; l) referendar os atos do Presidente do CN praticados sob essa condição; m) determinar a intervenção nas AA.RR. nos casos de falta de cumprimento de normas de caráter obrigatório, de ineficiência da administração ou de circunstâncias graves que justifiquem a medida observado o processo estabelecido no regimento do SESC; n) elaborar o seu regimento interno que, nos seus princípios básicos, será considerado padrão para o regimento interno das AA.RR;(...) q) determinar inquérito para investigar a situação de qualquer AR; Art. 20. Compete ao Conselho Fiscal: a) acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária da AN e das AA.RR; b) representar ao CN contra irregularidades verificadas nos orçamentos ou nas contas da AN e das AA.RR., e propor, fundamentadamente, ao Presidente do CN dada a gravidade do caso, a intervenção ou outra medida de menor alcance, observadas as condições estabelecidas no regimento do SESC; c) emitir parecer sobre os orçamentos da Administração Nacional e das AA.RR., e suas retificações; Art. 28. Além das atribuições explícita ou implicitamente cometidas neste regulamento, compete: I - Ao Presidente do Conselho Nacional: a) superintender a administração do SESC; h) promover inquérito nas AA.RR.; Percebe-se a possibilidade do SESC Nacional instaurar inquérito para investigar a situação do SESC-Ceará, bem como a possibilidade de realizar intervenção nas AA.RR no caso de falta do cumprimento de norma obrigatória de ineficiência da administração ou de circunstâncias graves que justifiquem a medida observado o processo estabelecido no regimento do SESC. Houve a instauração de procedimento, com a realização de auditoria. Cediço que os resultados da auditoria são de natureza técnica, competindo aos órgãos de deliberação do SESC decidir sobre a instauração de inquéritos ou aprofundamentos das investigações. O conselho Fiscal é o órgão responsável para verificar a situação fiscal e de pagamento das entidades, mas não é o responsável pela deliberação acerca da instauração de inquérito. De igual modo, o Conselho Fiscal tem a prerrogativa de propor, fundamentadamente, ao Presidente do CN dada a gravidade do caso, a intervenção ou outra medida de menor alcance. Mas não tem competência exclusiva para propor tal medida, que igualmente pode ser proposta pelo Presidente. No caso houve notificação para os autores, com base nas “disposições do §1o do artigo 31 do Regimento do SESC, cumulado com a alinea “q” do artigo 14 do Regulamento do SESC, para prestar esclarecimentos, no prazo de 10 (dez) dias uteis, sobre os apontamentos constantes do relatório de auditoria ora encaminhado”. Houve notificação para apresentação da defesa, apresentando-se a integralidade do relatório da auditoria, para manifestação, não sendo necessário que a notificação indicasse ponto específico. Eventual discussão sobre não acolhimento de preliminares ou teses jurídicas apresentadas na defesa dos autores poderá ser examinada por ocasião do mérito. Já que em sede inaugural não se evidenciou qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade em relação ao prosseguimento dos procedimentos internos. O apontamento de impedimento do senhor José Roberto Tandros, com base no art. 18, III, da Lei n. 9.784/1999, não admite a suspensão do feito, ou a retirada de tal presidente do comando dos processos, já que o procedimento é direcionado ao SESC-CE, não se tratando de apuração específica em relação ao segundo requerido. Demais disso, o fato de haver ação trabalhista em que se pretende “declarar nulo o Processo Diretoria n. 03/2021 instaurado por ato do Presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo - CNC, Sr. José Roberto Tadros, por meio da Resolução CNC n. 560/2021, em face do AUTOR, Sr. Luiz Gastão Bittencourt da Silva”, não gera impedimento de José Roberto a prosseguir com processos administrativos em eventual desfavor do autor, já que o apontado impedimento foi “construído” após o inícios de procedimentos conduzidos pelo senhor José Roberto. Fosse diferente, bastaria que o indiciado entrasse com processo judicial contra o presidente do Órgão que conduz o inquérito/processo para conseguir o afastamento de tal pessoa, o que não é admitido pelo Ordenamento Jurídico, como se verifica do art. 144, §2o do CPC (vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do julgador). Também não verifico ilegalidade na condução célere do inquérito administrativo, nem em sua designação para pauta da reunião ordinária do colegiado, a ser realizada no dia 12 de abril de 2022. Tendo em vista a não demonstração de ilegalidade evidente. Cediço que caberá ao órgão Colegiado deliberar pela intervenção ou não. Também não há se falar em anulação ou suspensão dos atos já realizados, vez que não demonstrada ilegalidade ou abusividade na forma como elaborados. Em exame inicial, verifica-se a observância das regras internas do requerido, a prévia comunicação aos envolvidos, o prazo para resposta, os julgamentos conforme determinado em lei. Nesta situação, a forma como foi conduzido o procedimento de apuração e a designação de pauta para votação colegiada de possível intervenção não afigurou a presença de ilegalidades, inconstitucionalidades ou abusos que autorizasse a suspensão judicial. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Ao autor para apresentar emenda a fim de aditar a inicial com o pedido final de mérito, no prazo de 15 dias.” Na origem, os agravantes alegam, em síntese, que o SESC NACIONAL, liderado por seu presidente, tem tomado medidas ilegais com o fito de promover procedimento de intervenção na administração regional do SESC no estado do Ceará (SESC-CE), procedimento este adotado pela executiva nacional em casos que requeiram reorganização financeira e gerencial nas administrações regionais do SESC em todo território nacional. Narram os agravantes que, em agosto de 2021, foi ofertada denúncia anônima, endereçada ao Presidente Nacional do SESC, José Roberto Tadros, na qual constavam apontamentos acerca de supostas irregularidades presentes no âmbito do SESC-CE, presidido pelo 2o agravante, LUIZ GASTÃO BITTENCOURT DA SILVA. Noticiam que a referida denúncia resultou em auditoria realizada pelo Conselho Fiscal do SESC Nacional, a qual resultou em parecer técnico que concluíra pela abertura de inquérito administrativo para “aprofundamento das apurações na Administração Regional do Sesc no estado do Ceará e, eventualmente, a adoção de medidas correcionais que se fizerem necessárias” (ID Num. 120873896 – pág. 156 – autos de origem). Aprovado o mencionado parecer técnico pelo Conselho Fiscal da entidade paraestatal, os agravantes formularam pedido de reconsideração, o qual não foi acolhido. Assim, o referido parecer foi encaminhado ao Conselho Nacional do SESC, presidido por José Roberto Tadros, que expedira notificação endereçada aos recorrentes para que apresentassem defesa no prazo regimental. A supracitada notificação fazia menção expressa a artigo do Regimento Interno do SESC o qual dispõe acerca do procedimento de interdição (art. 31), e, conforme sustentam os agravantes, não fora mencionado ou proposto no parecer final aprovado pelo Conselho Fiscal. Apresentada a defesa pelos agravantes, esta não foi acolhida pelo Conselho Nacional do SESC, que determinara a abertura de inquérito administrativo, a ser instruído por comissão processante, para apurar as irregularidades denunciadas no âmbito da regional recorrente. A comissão instituída para o feito apresentou relatório final em 24/03/2022, opinando pela intervenção na regional do Ceará. Nesse contexto, sustentam os agravantes que o Presidente do SESC Nacional tem feito uso abusivo de suas prerrogativas, dada a conversão do parecer técnico, o qual apontam ter sido inconclusivo, em procedimento de intervenção; e dada notória inimizade entre José Roberto Tadros e o 2o agravante, a qual buscam demonstrar a partir de outros litígios judiciais formados entre os dois. Fundados nessas questões, formularam, de forma principal, pedido de Tutela Cautelar requerida em Caráter Antecedente perante o Juízo a quo, requerendo fosse determinada a suspensão da tramitação, até o julgamento final da presente demanda, do procedimento de intervenção instaurado. Subsidiariamente, requereram a Tutela Antecipada em Caráter Antecedente para que fosse sustada a eficácia de todos os atos praticados pelo SESC Nacional referentes ao mencionado procedimento de intervenção. Conforme consta à decisão agravada, o Juízo de 1o Grau indeferiu os pedidos liminares formulados, razão pela qual os agravantes interpõem o presente recurso. Em suas razões recursais, sustentam que o procedimento impugnado afronta os Princípios do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa, dada a celeridade do procedimento na seara interna corporis, com exíguo prazo de defesa conferido aos agravantes; que a comissão instituída com o fito de instruir o inquérito administrativo não tem competência para propor a intervenção combatida, de modo que tal medida compete ao Conselho Fiscal, nos termos do Regulamento Geral do SESC (Decreto Federal n. 61.836/1967); que as medidas adotadas pelo Conselho Nacional são desprovidas de motivação; e que as ilegalidades apontadas evidenciam abuso de poder e desvio de finalidade pelo atual Presidente do SESC Nacional. Ao fim, requerem, em caráter liminar, a Tutela Recursal para que seja determinada a imediata suspensão do processo de intervenção instaurado pelo Presidente do Conselho Nacional do SESC; e, subsidiariamente, a Tutela Recursal para que seja sustada a eficácia de todos os atos promovidos pelo Conselho Nacional do SESC, em especial o relatório final elaborado por comissão processante. Preparo recolhido regularmente (ID Num. 34439139). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Todavia, no caso em exame, não se verifica o preenchimento cumulativo dos requisitos autorizadores da medida vindicada. De início, cumpre destacar que o SESC possui natureza jurídica de Serviço Social Autônomo (entidade paraestatal), pessoa jurídica de direito privado a qual atua em cooperação com o Poder público, mas não integra as estruturas próprias da Administração Pública. Dessa forma, importante pontuar que as pessoas jurídicas na mesma condição SESC se sujeitam, basicamente, às regras de direito privado propriamente dito. É cediço que o relacionamento existente entre as entidades paraestatais e o Poder Público em si, resulta na prevalência de determinadas normas de direito público sobre as primeiras, sobretudo no que se refere aos pontos específicos de vínculo, em especial à utilização de recursos públicos oriundos da estrutura estatal, à prestação de contas e às situações em que autoridades das paraestatais praticam atos por meio de delegação do Estado, o que não ocorre no caso em apreço. Conforme destaca o ilustre professor José dos Santos Carvalho Filho, o controle administrativo sobre os atos tomados no âmbito das entidades paraestatais não se dá com a abrangência posta pelos mecanismos legais instituídos para tal fim, uma vez que estes se referem, de forma abstrata, à estrutura específica da Administração Pública. Confira-se: “Outro aspecto que merece realce consiste na real posição que os serviços sociais autônomos ostentam no sistema de prestação de serviços públicos. Em virtude da reconhecida importância de seus objetivos, tais pessoas têm sido equivocadamente consideradas como pessoas da Administração Indireta. Tal equiparação é errônea e despida de fundamento legal. O fato de serem submetidas a algumas formas de controle especial por parte do Poder Público não enseja seu enquadramento como pessoas da Administração Indireta. E isso porque, primeiramente, tais formas de controle têm que estar expressamente previstas na lei, e, segundo, porque as pessoas da administração descentralizada, como vimos anteriormente, já estão relacionadas na lei própria (Decreto-lei no 200/1967”. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 34a ed. São Paulo: Atlas, 2020. Pág. 595.). Nesse contexto, os atos gerais praticados no âmbito dos Serviços Sociais Autônomos devem guardar relação, conforme relatado, com as normas de direito privado e, em especial, aquelas as quais ditam os regramentos próprios da entidade. No caso do SESC, tais normas são o Regulamento Geral da entidade, disposto pelo Decreto Federal n. 61.836/1967; e o seu Regimento Interno. A partir dessas bases normativas, não se mostram evidenciadas, ao menos no presente momento processual, as alegadas ilegalidades tomadas pelo Conselho Nacional do SESC ou pela figura personalíssima de seu presidente no procedimento de intervenção impugnado pelos agravantes. Conforme se extrai dos autos, com a apresentação da denúncia anônima, a qual apontara irregularidades na gestão do SESC-CE, o caso foi encaminhado ao Conselho Fiscal da entidade, o qual determinou auditoria para apuração inicial dos fatos (ID Num. 120873895 – autos de origem). Esta medida se deu de acordo com previsões constantes no art. 20 do Decreto Federal n. 61.836/1967, in verbis: Art. 20. Compete ao Conselho Fiscal: a) acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária da AN e das AA.RR (administrações regionais); b) representar ao CN contra irregularidades verificadas nos orçamentos ou nas contas da AN e das AA.RR., e propor, fundamentadamente, ao Presidente do CN dada a gravidade do caso, a intervenção ou outra medida de menor alcance, observadas as condições estabelecidas no regimento do SESC; (...). Finalizada a auditoria, o relatório final desta fase (ID Num. 120873896 – autos de origem), no qual consta conclusão no sentido “de que seja proposto ao Conselho Nacional do Sesc a abertura de um inquérito para aprofundamento das apurações na Administração Regional do Sesc no estado do Ceará e, eventualmente, a adoção de medidas correcionais que se fizerem necessárias” (ID Num. 120873896, pág. 156 – autos de origem), foi submetido à aprovação do Conselho Fiscal do SESC, o qual aprovara o parecer apresentado, e determinara o encaminhamento do caso ao Conselho Nacional da entidade, recomendando a abertura de inquérito administrativo (ID Num. 120873897 – autos de origem). Note-se que tal medida se deu em conformidade com as normas aplicáveis, em especial o já mencionado art. 20, alínea “b”, do Decreto Federal n. 61.836/1967; e tendo em vista que, nos termos do art. 14, alínea “q”, do mesmo regramento, compete ao Conselho Nacional da entidade “determinar inquérito para investigar a situação de qualquer AR” (administração regional). Registre-se que o parecer do Conselho Fiscal não vinculou o Conselho Nacional à adoção de medidas específicas, fora do âmbito da intervenção. Pelo contrário, abriu caminho para que conselho máximo do SESC adotasse medidas que entendesse pertinentes ao caso. Confira-se: “(...) somos pelo encaminhamento de proposta ao Conselho Nacional do Sesc, para abertura de um inquérito e eventual adoção de medidas correcionais que se fizerem necessárias. O Conselho, por unanimidade, votou com o Conselheiro-Relator.” (ID Num. 120873897 – autos de origem). Conforme relatado, nos termos da legislação aplicável, compete ao Conselho Nacional da entidade tomar as medidas pertinentes à instauração de inquérito. Vejamos: Art. 14. Ao Conselho Nacional (CN) compete: (...). m) determinar a intervenção nas AA.RR. nos casos de falta de cumprimento de normas de caráter obrigatório, de ineficiência da administração ou de circunstâncias graves que justifiquem a medida observado o processo estabelecido no regimento do SESC; (...). q) determinar inquérito para investigar a situação de qualquer AR; (...). (Decreto Federal n. 61.836/1967) Art. 27 - Além das atribuições explícita ou implicitamente cometidas neste Regimento, compete: I – Ao Presidente do Conselho Nacional: (...); h) promover inquérito nas AA.RR., observado o disposto no Título VIII; (...). Art. 30 - O inquérito a que se refere o art. 27, inciso I, alínea "h", será realizado por Comissão Especial, designada pelo presidente do CN, no mínimo de três e no máximo de cinco membros, notoriamente idôneos, com o fim de investigar a situação de qualquer AR. Parágrafo único - Concluindo a Comissão pela existência de irregularidade que justifique a intervenção, aplicar-se-á o procedimento previsto nos §§ 2° e 3° do art. 31. Art. 31 - O CN intervirá nas AA.RR. para: a) assegurar a aplicação da lei, do regulamento, do regimento e das resoluções do CN; b) reorganizar as finanças da AR, em caso de injustificada impontualidade na solvência de seus compromissos; c) corrigir grave irregularidade, na forma do disposto na alínea "b", do art. 19; d) assegurar o cumprimento de decisão judicial; e) restabelecer a normalidade administrativa no caso de ineficiência na execução dos trabalhos, excesso de servidores ou em conseqüência de inspeção, pesquisa ou análise da AN, que demonstre sua insolvência, grave dano financeiro ou econômico, ou alteração fictícia da receita ou despesa; f) assegurar o cumprimento das determinações do CN, ou do CF. § 1° - Nos casos previstos neste artigo, o Presidente do CN transmitirá a matéria argüida ao Presidente do CR, dando-Ihe prazo de 10 (dez) dias, contados do comprovado recebimento do expediente, para prestar esclarecimentos. Não sendo estes oferecidos em tempo, ou julgados insatisfatórios, caberá ao Presidente do CN nomear uma comissão de inquérito, constituída de três membros notoriamente idôneos, incumbida de apurar os fatos. § 2° - Concluído o inquérito, a comissão dará vista do processo ao Presidente do CR para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar defesa. Em seguida, o enviará ao Presidente do CN, acompanhado, nos casos das letras ''b" e "c" do art. 19, de parecer do CF. § 3° - O CN, à vista das conclusões do inquérito, poderá decretar a intervenção ou adotar outras medidas de menor alcance, julgadas capazes de corrigir as anormalidades apuradas. (...). (Regimento Interno do SESC) Após remessa do caso pelo Conselho Fiscal, o Conselho Nacional do SESC, ao receber o parecer a ele representado, expediu notificação dirigida ao 2o Agravante, Presidente do Conselho Regional do SESC-CE, para defesa e esclarecimentos. Tal medida se deu em conformidade com o previsto no art. 31, § 1o, do Regimento Interno da entidade, com menção expressa ao prazo de 10 (dez) dias concedido à administração regional (ID Num. 120873900 – autos de origem). Importante salientar que tal notificação foi encaminhada com cópia do relatório final aprovado pelo Conselho Fiscal, conforme se infere do teor da parte final do documento e do conteúdo da resposta ofertada, tempestivamente, pelo SESC-CE (ID Num. 120873901 – autos de origem). Após esclarecimentos dos agravantes, o Conselho Nacional da entidade entendeu pela insuficiência da defesa apresentada, razão pela qual instituiu comissão de inquérito, nos termos do art. 27, I, alínea “h”, c/c art. 30, caput, c/c art. 31, § 1o, parte final, ambos do Regimento Interno do SESC (ID Num. 120873923; ID Num. 120873924 – autos de origem). O relatório final da comissão de inquérito foi apresentado em 24/03/2022, com conclusão favorável à intervenção na administração regional do Ceará (ID Num. 120873926 – autos de origem). Na mesma data, foi expedida notificação dirigida aos agravantes, a qual dava ciência à regional cearense acerca da instauração de inquérito, bem como intimava a mesma regional para apresentação de nova defesa, no prazo regimental de 10 (dez) dias úteis. Tudo conforme preconiza o art. 31, § 2o, do Regimento Interno do SESC (ID Num. 120873928 – autos de origem). Conforme consta às razões do presente agravo, na mesma data, “em 24 de março de 2022, a Administração Regional do SESC/CE foi notificada para a apresentação de defesa final no âmbito do processo de intervenção em curso” (ID Num. 34439138 – Pág. 12), de modo que a os agravantes tinham até o dia 07/04/2022 para apresentar sua defesa, data anterior à designada para deliberação do Conselho Nacional acerca da imposição da medida de intervenção (19/04/2022). Diante de todo esse contexto fático, não se extraem evidências acerca de desrespeito da entidade central ao Devido Processo Legal, ao Contraditório e à Ampla Defesa. Pelo Contrário, ao que consta nos autos até o presente momento processual, o procedimento relativo ao inquérito foi todo conduzido de acordo com as normatizações aplicáveis, sendo respeitados os prazos regimentais vigentes. Também não fica evidenciado que a comissão de inquérito constituída não possui competência para propor a intervenção combatida. Afinal, o parágrafo único do art. 30 do Regimento Interno do SESC autoriza, expressamente, a comissão a concluir pela intervenção. De fato, compete ao Conselho Nacional deliberar sobre a adoção ou não da medida extrema, o que, ao que consta nos autos, estaria para ser feito, uma vez que a comissão de inquérito já apresentou o seu relatório, o qual estaria para ser apreciado conforme as disposições do art. 31, §§2o e 3o, do Regimento Interno do SESC. Portanto, quanto a este ponto, também não se evidenciam irregularidades. Ato contínuo, não se evidencia, também, ausência de motivação nos atos emanados pelo Conselho Nacional até então. A decisão que culminou em instauração de inquérito e designação de comissão específica traz fundamentação específica em seu bojo. Além disso, todas as notificações expedidas possuem clara referência aos dispositivos normativos utilizados, todos indicativos da regularidade do procedimento. Ademais, cumpre rememorar que os termos da Lei n. 9.784/1999, a qual disciplina o processo administrativo federal, não se aplicam automaticamente ao SESC, uma vez que as disposições da mencionada legislação se referem à Administração Pública, a qual, repita-se, não é integrada pela entidade paraestatal. Confira-se: Art. 1o. Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração. § 1o Os preceitos desta Lei também se aplicam aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, quando no desempenho de função administrativa. (...). (Lei n. 9.784/1999) Por fim, verificada, até aqui, a correção do procedimento adotado, não ficam evidenciadas condutas que sugiram abuso de poder ou desvio de finalidade pelo Presidente do Conselho Nacional do SESC. Entende-se por abuso de poder a extrapolação de competência limitada à determinada autoridade administrativa, enquanto o desvio de poder ou de finalidade diz respeito à prática de ato administrativo, com fim diverso do qual ensejou, por vias legais, à sua exteriorização. No caso dos autos, conforme relatado, todos os atos tomados, até aqui, pelo Presidente Nacional do SESC se deram diante de expressa autorização normativa, o que indica a atuação dentro dos limites de sua competência no caso em exame. Na mesma esteira, em que pese existam litígios judiciais em curso, entre o Presidente Nacional do SESC e o 2o agravante, isto não se mostra suficiente a caracterizar desvio de finalidade da autoridade máxima da entidade no caso em tela, ainda mais diante de procedimento, até o momento, pautado pela legalidade. Dessa forma, não demonstradas as alegações trazidas pelos agravantes, não fica evidenciada a probabilidade do direito invocado por eles, circunstância a qual impede o deferimento dos pedidos liminares formulados. Posto isso, INDEFIRO os pedidos de concessão de Tutela Recursal formulados. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 22 de abril de 2022 15:42:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora